Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-70.2021.8.11.0008
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-70.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAYANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 053.775.681-76 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA BISPO (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NUNES SOARES DA COSTA - CPF: 022.768.811-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA - CPF: 022.754.971-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 468.418.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
INACOHIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO
S
COERENTE
S
DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE D
A
APELANTE
– CONDENAÇÃO M
ANTIDA – 2
.
POSTULADA RETIFICAÇÃO DA PENA
AMBULATORIAL
APLICADA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 3. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –
IMPOSSIBILIDDE
– NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA
À
APELANTE
–

4
.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios
produzidos
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante d
a
apelante, devendo, pois, ser mantida
a
sua condenação
por este

injusto penal.

2.
A pena privativa de liberdade não merece reparo, eis que a pena
-
base foi fixada no quantitativo mínimo e a exasperação, na terceira fase dosimétrica, se deu
, igualmente, na menor fração permitida por lei
.

3. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com
a
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação
daquela
, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando,
sempre, o
critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dayane Moreira da Silva
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da

3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
-MT

nos autos da

Ação Penal
n.
1000147-70.2021.8.11.0008
, conden
ando
-
a

pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,

c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
;
e
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
, no valor unitário mínimo legal
.

A
apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
111930027
,
postula

a
sua

absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a

sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação
, em seu favor,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E
, subsidiariamente,
“
requer a revisão da pena, notadamente da multa aplicada
”
.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
111930030
,

colima o

des
provimento

d
o

presente
recurso.

Nesta
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
115829951
,
opinou pelo
o
seu des
provimento
.

É o relatório.
À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
111929973
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

I – Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no

dia 08/01/2021, por volta das 09h00min, na Rua Getúlio Vargas, s/n, cidade de

Nova Olímpia/MT, a denunciada, de maneira consciente e voluntária,
guardava,

substância entorpecente
consistente em 01 (uma) porção de pasta base de

cocaína, pesando aproximadamente 0,55g; e 04 (quatro) porções de maconha,

pesando 1,93g p
ara
fins de
mercância
,
sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, a polícia militar da cidade de Nova Olímpia/MT,

recebeu diversas denúncias que no local do fato seria uma “Lojinha” de venda de

drogas, e que o responsável pelo local seria o Vulgo “De Menor” e sua esposa

Dayane, sendo que eles vendiam cigarros de maconha no valor de R$ 20,00 reais a

unidade.

Os policiais militares em rondas nas proximidades, foram abordados

por um cidadão, na qual informou que no local há muito movimento de pessoas

estranhas e que isso tem causado medo e preocupação aos vizinhos.

Desta forma, os policiais fizeram monitoramento no local, quando

notaram que o menor Rafael, ao sair da casa avistou a viatura e correu para dentro

de casa escondendo algo.

Diante fundado flagrante delito, os policiais realizaram o

adentramento
na residência, onde lograram êxito em encontrar 04 (quatro) cigarros

de maconha dentro de uma embalagem de ferro e 01 (uma) pedra de pasta base de

cocaína.

Neste momento, os policiais fizeram a detenção da acusada e do

menor, que foram conduzidos para a delegacia de polícia da cidade de Nova

Olímpia/MT.

A droga, portanto, apresentou resultado positivo para MACONHA e

para COCAÍNA, conforme Laudo de Constatação.

[...]
Destaques

no

original

A

materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
1
111926537
);
boleti
m
de ocorrência (ID
111926544
);
laudo preliminar de constatação de substância entorpecente
(ID
111926544
)
;
termo de exibição e apreensão
(ID
111929950
);
e
laudo
de constatação
–
exame
preliminar
de
entorpecente
(
ID
111929963
)
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
embora
a
apelante tenha

negado a prática do crime

em ambas as fases da persecução penal
,
afirma
n
do que
a
s
droga
s
apreendida
s

na
sua residência
pertencia
m
ao seu companheiro, o adolescente Rafael, que é usuário de drogas,
a
atuação
daquel
a
na prática delitiva

ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais

militares
Adriano César Muniz Martins
e
Rafael Nunes Soares da Costa
que, em juízo, ratificaram seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, no qual relataram que
receberam denúncias de que a
recorrente
em conjunto com o menor, seriam responsáveis pelo comércio de drogas no local, e que em patrulhamento no local,
viram
o
inimputável
com algo
nas
mãos e que
este
saiu correndo para dentro da casa quando avistou a viatura, momento em que, devido ao flagrante delito,
entraram na

casa
e encontrar
am
os entorpecentes com os suspeitos
.

Aliás, v
ejam-se estres trechos das declarações das referidas testemunhas
, transcritas parcialmente na sentença
condenatória
(ID 111930013)
:

[...]

Depoimento Judicial da testemunha Adriano César Muniz Martins:
TESTEMUNHA:
Nós recebemos

diversas
denúncias
que no endereço citado, o menor Rafael, juntamente com sua esposa Dayane eles seriam

responsáveis por uma lojinha, que é como o Comando Vermelho denominado bocas de fumo, que eles estariam

vendendo a porção de maconha já no cigarro a unidade à R$ 20,00 (vinte reais), no dia em questão a gente

estava fazendo patrulhamento naquele local, que é o local conhecido como buracão, um transeunte nos parou e

passou a situação para nós que, estava insustentável e que eles colocavam terror nos vizinhos, tendo em vista

que esse Rafael já possui diversas passagens pela polícia, inclusive por tentativa de homicídio e tráfico e

demais, nos então decidimos realizar um breve monitoramento pra algum processo subjetivo ou objetivo que lá

havia tráfico de drogas, no momento em que a gente fazia esse monitoramento o sujeito Rafael apareceu na

frente dessa residência portando um objeto em mãos, mas quando ele visualizou a viatura, como nós somos da

polícia militar trabalhamos caracterizados, ele correu para dentro da residência, foi quando
nos
achamos que

fundamentava um flagrante delito,
nos
fizemos o
adentramento
na residência e nas buscas localizamos em uma

embalagem de ferro de chiclete se não me engano 04 (quatro) cigarros de maconha, no fundo de um tijolo tinha

uma embalagem de bicarbonato, podendo ser bicarbonato, e junto com uma pedra de pasta base de cocaína,

diante disto, nos conduzimos eles para a delegacia
, saliento também excelência, na residência havia uma

televisão, onde o suspeito afirmou que ter pago R$ 100,00 (cem reais), e a televisão condizia com a televisão

que havia sido furtada dias antes no município de Nova Olímpia. PROMOTOR: Eu estou vendo a denúncia aqui,

e ela tá mencionando também a participação do adolescente chamado Vulgo “de menor”, o senhor lembra de

alguma informação sobre isto?

TESTEMUNHA:
O Rafael e a Dayane são conjugues, e os dois faziam o tráfico

de entorpecentes, e esse Rafael já foi preso carregando até 30Kg de entorpecentes para o Comando Vermelho,

e eles estavam fazendo comercio nessa lojinha né que é a denominação de boca de fumo e eles tinham essa
lojinha naquela localidade
. [...]

PROMOTOR: O senhor lembra de como que a droga
tava
acondicionado?

TESTEMUNHA: Ela estavam em 04 (quatro) cigarros dentro de uma embalagem de ferro, acho que era de

chiclete, não me lembro agora dentro de um armário, dentro de um furo de tijolo porque a casa não era

rebocada, tinha um pacote contendo pasta base de cocaína, uma pedra, tendo em vista que 05 (cinco) grama

dessa pedra fazem 30 (trinta) porções, acredito que eles poderiam até desdobrar mais com bicarbonato ou
acido

bórico.

[...]
(
Trecho
s
das declarações judiciais de
Adriano César Muniz Martins
,
extraído da sentença condenatória
vista no
ID
111930013
,
p. 4
)

[...]

TESTEMUNHA:
Foi feito várias denúncias de terceiros na residência dos suspeitos, que estariam fazendo venda de entorpecentes, e que os vizinhos e moradores próximos estariam com medo pela movimentação estranha de pessoas, muitas pessoas no local, que a guarnição em diligencia, visualizou o suspeito ai o Rafael em frente
a
residência, sendo que quando o suspeito visualizou a viatura, ele correu com um objeto na mão dentro da residência, onde a guarnição fez o
adentramento
, onde logrou êxito em encontrar uma certa quantidade de porção de maconha e pasta base, sendo feito a apreensão dos dois suspeitos e encaminhado os dois para a delegacia
.
[...]
(
Trecho
s
das declarações judiciais de
Rafael Nunes Soares da Costa
,
extraído da sentença condenatória
vista no
ID
111930013
,
p.
4
)

Depreende-se, pois,
que
os
policiais
militares
passaram a fazer monitoramento na residência da apelante em razão de denúncias que receberam dando conta de que no
imóvel
funcionava uma
“lojinha”

(
boca de fumo
do Comando Vermelho
); e
ao
virem o
adolescente Rafael em
atitude suspeita
em
um local conhecido como ponto de mercancia de drogas
e
ntraram n
o imóvel
e encontraram 4 (quatro) cigarros de maconha e 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína
.

Assim
,
c
onquanto
a

recorrente
sustente que
as
droga
s
apreendida
s

na sua casa
não era
m
de sua propriedade,
mas sim do
seu
companheiro
,
o adolescente Rafael,
as

afirmações

daquela
não guardam sintonia com as
demais
provas produzidas
na instrução processual
.

Logo, não obstante a negativa da apelante, após a oitiva dos policiais militares que participaram da ocorrência, restou patente que
ela e o
menor Rafael exerciam o tráfico de drogas na residência, razão pela qual não há como acolher a tese de que é mera usuária de entorpecentes, até porque o
seu
companheiro declarou que
ela
não era usuária de drogas, notando-se a incoerência entre as versões apresentadas
por ambos
.

Além do mais,
o policial militar
Adriano César Muniz Martins
afirm
ou
que com a quantidade
das
drogas encontradas, além do bicarbonato apreendido seria possível produzir mais de 30 porções de drogas, fator que corrobora a prática da mercancia ilícita
por parte da apelante e seu companheiro
.

Como se sabe,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina
,
quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais
na hipótese em que
tais
assertivas
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
militares em
incriminar
em
injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida
de
que

a

apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque
a
sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório

produzido
nestes autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s agentes
públicos

acima citad
o
s
,
isso sem contar
que
não
existe
qualquer elemento de convicção

in
dica
ndo
que
estes
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquel
a
.

Outrossim, n
ão se pode olvidar

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até porque
, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
,
grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Por conseguinte
,
não há como se cogitar a absolvição d
a
apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
VI ou
VII do Código de Processo Penal,
não se podendo
, pois,

falar

em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e tampouco
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado
por
uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate,
no qual
o
conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

A
apelante formulou,
também,
pedido genérico de revisão de pena, especialmente da pena de multa.
E para que se possa examiná-lo é de bom alvitre que se transcreva esta parte da sentença condenatória:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na denúncia para o fim de
CONDENAR
a ré
DAYANE MOREIRA DA SILVA
, atribuindo-lhe a prática do crime capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006 com as implicações da Lei nº 8.072/90.

ederal
), passa-se a calcular a pena
in concreto
da ré.

54. A pena
in abstrato
para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

55. A culpabilidade da ré se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso da ré. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que a ré foi flagrada com elevada quantidade de droga. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosa a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (
natureza e quantidade de droga: 01 (uma) porção de cocaína, pesando 0,55 gramas e 04 (quatro) porções de maconha pesando 1,93 gramas), fixo a pena
-
base em 05 (cinco) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa
, considerando a situação econômica da acusada, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

56. Na segunda fase da dosimetria da pena, não concorrem circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas.

57. Na terceira e última fase da fixação da pena, aplico a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena da acusada em 1/6 (um sexto).
Por outro lado
deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em vista da dedicação da ré ao tráfico ilícito, conforme fundamentação já explanada. Desta forma,
torno-a definitiva em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

58. Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “b” do Código Penal.

59. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis, a teor do disposto no artigo 44, III e 77, II, ambos do Código Penal.

60.
PENA TOTAL DEFINITIVA

61. Diante do exposto
JULGO PROCEDENTE
a presente denúncia para
condenar
a ré
DAYANE MOREIRA DA SILVA
a, pena
definitiva de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006 com as implicações da Lei nº 8.072/90, em regime inicial
SEMIABERTO
sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
[...] (ID 111930021)

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com relação à pena privativa de liberdade, da análise da sentença condenatória, constata-se que não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria, pois a
pena
basilar, foi fixada no mínimo legal, uma vez que nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, foi valorada negativamente
à apelante
. Igualmente não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.

E,
na terceira
fase
, o sentenciante exasper
ou, corretamente, a
pena

em
1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, ou seja,
a aumentou na menor fração permitida por lei.

No que diz respeito
à pena de multa, como
é sabido
,
ela
decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 157 do Código Penal, e a sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para
que não seja aplicada

em razão da condição financeira do condenado. Em casos que tais, cabe, tão somente, ao magistrado,
ao fixa-la
, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômica do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Com efeito,
em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Não se pode olvidar, ademais, que para a fixação da
pena
pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo

guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena,
e
observ
ar

as
disposições contidas
no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme
entendeu
esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

Diante do exposto,
é imperioso reconhecer que o pedido de redução da pena de multa estabelecida
à
apelante
não
deve ser acolhido
também
, uma vez que foi fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ou seja, 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal e, portanto, proporcional à pena privativa de liberdade.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Dayane Moreira da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022